Tribunal: TJES
Processo: 5011605-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011605-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARDEL PRESCHOLDT

AGRAVADO: MAXCAR AUTOCENTER LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO E BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO OBRIGATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência antecipada e cautelar em ação decorrente de contrato de permuta de veículos, na qual o autor busca a busca e apreensão ou o bloqueio de transferência de caminhonete Ford Ranger entregue aos réus, sob a alegação de que um dos bens recebidos em troca foi destruído por incêndio e o outro apresenta defeitos graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de busca e apreensão ou bloqueio de veículo antes da formação do contraditório; e (ii) estabelecer se a designação de audiência de conciliação constitui etapa obrigatória do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A atribuição de responsabilidade civil pelo incêndio do veículo recebido na permuta demanda dilação probatória, com realização de perícia e oitiva da parte contrária, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a medida liminar.

A jurisprudência recomenda cautela e indeferimento de medidas satisfativas antes da instrução processual em casos de resolução de contratos entre particulares que dependam de esclarecimento fático.

O perigo de dano inexiste quando o prejuízo narrado possui natureza estritamente patrimonial e não há prova concreta de insolvência dos réus ou de atos de dilapidação do patrimônio.

O art. 334 do CPC estabelece a audiência de autocomposição como etapa obrigatória do procedimento comum, ressalvada a hipótese de desinteresse de ambas as partes ou se a causa não admitir transação.

A supressão da audiência de conciliação, havendo interesse expresso da parte autora em direito patrimonial disponível, viola o princípio da primazia da solução consensual dos conflitos e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A antecipação de tutela para busca e apreensão de bens em contratos de permuta exige prova inequívoca da responsabilidade da parte adversa pelo descumprimento contratual, sendo temerária a concessão antes da dilação probatória.

A designação de audiência de conciliação ou mediação é dever do magistrado quando houver interesse de ao menos uma das partes e o direito admitir autocomposição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, art. 301, art. 334.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, Agravo de Instrumento 0011026-84.2021.8.27.2700, Rel. Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 26/01/2022; TJMT, Agravo de Instrumento 1021196-60.2022.8.11.0000, Rel. Sebastiao de Moraes Filho, julgado em 15/02/2023; TJMG, Agravo de Instrumento 25532978520238130000, Rel. Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, julgado em 21/03/2024.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011605-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
: JARDEL PRESCHOLDT

AGRAVADOS:
DANILO LIMA LAGE e MAXCAR AUTOCENTRO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por
JARDEL PRESCHOLDT
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação sob o nº 5006275-62.2025.8.08.0014, ajuizada por
JARDEL PRECHOLD
em face de
MAXCAR AUTOCENTER LTDA. e DANILO LIMA LAGE
, que indeferiu os pedidos liminares de tutela de urgência antecipada e cautelar.

Em seu recurso, o recorrente alega ter firmado contrato de permuta de veículos com Danilo Lima Lage, entregando uma Ford Ranger em perfeitas condições e recebendo um Audi A4 e um Ford Ka, além de R$ 46.000,00. Sustenta que o Audi A4 foi destruído por incêndio em oficina indicada pelo agravado e o Ford Ka apresentou defeito grave. Afirma que tentou solução amigável, sem êxito, e atualmente está sem nenhum dos veículos. Aponta risco de alienação da Ranger, prejuízos materiais e morais, desequilíbrio contratual e omissão do juízo quanto às provas apresentadas e à urgência da medida.

Muito bem.

O cerne da controvérsia recursal reside no indeferimento, pelo juízo
a quo
, da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, consistente na busca e apreensão ou, subsidiariamente, no bloqueio de transferência de veículo objeto de contrato de permuta, bem como a ausência de designação de audiência de conciliação.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após detida análise dos autos, perfilho do entendimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau no sentido de que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar neste momento processual.

Embora a documentação acostada (extrato bancário Id. 15000732 e documentos dos veículos Id. 70154015 - proc. de origem), entendo que não se encontram presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

O agravante fundamenta seu pleito no fato de que o veículo Audi A4, recebido na permuta, foi consumido por um incêndio enquanto estava sob custódia dos agravados (Id. 15001034 e seguintes). Todavia, a atribuição de responsabilidade civil por este evento, se houve falha na prestação do serviço da oficina, vício oculto anterior ou mau uso, demanda, imprescindivelmente, dilação probatória, notadamente prova pericial e oitiva da parte contrária.

Nesse contexto, deferir a busca e apreensão ou mesmo o bloqueio do veículo Ford Ranger soaria precipitado. Não havendo prova inequívoca, à primeira vista, da culpa exclusiva dos agravados pelo perecimento do bem recebido pelo agravante, fragiliza-se o
fumus boni iuris
necessário para intervir no patrimônio da parte adversa antes de sua oitiva.

A jurisprudência é firme ao recomendar cautela em casos de resolução de contratos verbais ou complexos entre particulares, indeferindo medidas satisfativas antes da instrução processual. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLÊNCIA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de contrato verbal de compra e venda de veículo, onde se alega descumprimento de obrigação, não é plausível reconhecer a probabilidade do direito para a retomada do mesmo via antecipação de tutela, sem oportunizar a formação do contraditório e a coleta de elementos probatórios acerca dos termos da avença. 2 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0011026-84.2021 .8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 26/01/2022, DJe 06/02/2022 12:28:29)

(TJ-TO - AI: 00110268420218272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 26/01/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional . Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021196-60.2022.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - PERMUTA - AUSÊNCIA DE PAGAMETNOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente a probabilidade do direito da agravante, em face da insuficiência de provas que esclareçam sobre a alegada permuta do veículo pelos réus, impõe-se manter o indeferimento da tutela cautelar de busca e apreensão do bem . III - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25532978520238130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2024)

Outrossim, no que tange ao
periculum in mora
, também não vislumbro risco iminente que justifique a medida extrema. O prejuízo narrado, embora relevante, possui natureza estritamente patrimonial, passível de recomposição por meio de perdas e danos caso a ação seja julgada procedente ao final.

Ademais, inexiste nos autos prova concreta de insolvência dos agravados ou de atos de dilapidação patrimonial que justifiquem o receio de ineficácia da sentença futura. O simples risco hipotético de alienação do bem não autoriza, por si só, a restrição de propriedade sem a prévia oitiva da parte contrária.

Lado outro, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de designação da audiência de conciliação.

O art. 334 do CPC instituiu a audiência de autocomposição como etapa obrigatória do procedimento comum, salvo se ambas as partes manifestarem desinteresse ou se o direito não admitir transação. Tratando-se de direito patrimonial disponível e havendo interesse expresso do autor, a supressão do ato pelo juízo
a quo
viola o princípio da primazia da solução consensual dos conflitos e o devido processo legal.

Portanto, a decisão merece reforma apenas neste ponto, para garantir às partes a oportunidade de autocomposição.

Pelo exposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o Juízo de origem designe a audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334 do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que indeferiu as tutelas de urgência pleiteadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que o Juízo de origem designe a audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334 do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que indeferiu as tutelas de urgência pleiteadas.